Tribunal: STF
Processo: RE 1269374
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DO BENEFÍCIO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS NS. 20/1998 E 41/2003. SALÁRIO DE BENEFÍCIO. READEQUAÇÃO PELO TETO DE CONTRIBUIÇÃO. ANÁLISE DA OCORRÊNCIA DE LIMITAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS NS. 279 E 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:
    “PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. REMESSA EX OFFICIO. INEXISTÊNCIA. DECADÊNCIA. AFASTADA. PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS VENCIDAS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERRUPÇÃO. DATA INICIAL. AJUIZAMENTO DA AÇÃO INDIVIDUAL. TEMA STJ 1005. DIFERIMENTO PARA A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIMITAÇÃO AO TETO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/98 E 41/03. BENEFÍCIO CONCEDIDO ANTES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. REGRAS VIGENTES. MENOR E MAIOR VALOR-TETO. LIMITADORES EXTERNOS. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. RFFSA. COMPENSAÇÃO. ENTIDADE PRIVADA. PAGAMENTO DEVIDO. CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO. RE Nº 870.947/SE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFINIÇÃO. DIFERIMENTO PARA A FASE DE CUMPRIMENTO. CONSECTÁRIOS DA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 
    1. Hipótese em que a sentença não está sujeita à remessa ex officio, a teor do disposto no artigo 496, § 3º, I, do Código de Processo Civil.
    2. Caso de readequação do valor da prestação a partir da entrada em vigor dos novos tetos, não fluindo o prazo decadencial.
    3. Tratando-se de questão acessória, cabível diferir para a fase de cumprimento de sentença a definição do termo a quo do prazo prescricional, adotando-se inicialmente como marco inicial o ajuizamento da ação individual e possibilitando a requisição do incontroverso, tendo em vista a decisão que atribuiu efeito suspensivo ao julgamento do Tema STJ nº 1.005.
    4. Os benefícios limitados ao teto do regime geral de previdência passam a observar o novo limite introduzido pelas Emendas Constitucionais nºs 20/1998 e 41/2003, sem que importe em ofensa ao ato jurídico perfeito.
    5. Incidência do Tema STF nº 930: Os benefícios concedidos entre 5.10.1988 e 5.4.1991 não estão, em tese, excluídos da possibilidade de readequação aos tetos instituídos pelas Emendas Constitucionais ns. 20/1998 e 41/2003. Eventual direito a diferenças deve ser aferido no caso concreto, conforme os parâmetros já definidos no julgamento do RE n. 564.354.
    6. Aplicação do entendimento do STF no RE 564.354 também aos benefícios com data de concessão anterior à Constituição Federal de 1988, em face da compatibilidade do regramento, que sempre distinguiu salário de benefício do valor do benefício.
    7. O salário de benefício é patrimônio jurídico do segurado, razão porque deve ser calculado de acordo com os elementos obtidos durante a vida contributiva, de modo que o menor e maior valor-teto são caracterizados como elementos externos, eis que implicam em limitação ao valor global calculado, incidindo diretamente na renda mensal inicial, como etapa posterior à apuração do salário de benefício, a teor do previsto à época no art. 28 do Decreto nº 77.077/1976 e no art. 23 do Decreto nº 89.312/1984.
    8. Fará jus à incidência dos tetos das ECs 20/98 e 41/03 o segurado cuja renda mensal tiver sofrido redução em razão da incidência do limitador então vigente (limite do salário de contribuição na data de início do benefício). Precedente do STF.
    9. Ainda que o benefício tenha sofrido limitação ao teto quando da concessão, caso posteriormente tenha ocorrido a recomposição do salário, de forma a não alcançar mais os valores dos tetos, inexistem excedentes a serem considerado.
    10. Garantida a manutenção dos critérios originários da concessão, os quais não integram os fundamentos do julgamento do Tema STF nº 930, sendo considerados partes do mecanismo de cálculo da renda mensal inicial.
    11. Possível postergar a comprovação da limitação ao teto para a fase de execução.
    12. Comprovado o recebimento de complementação paga pela União ao ex-ferroviário da extinta RFFSA para manutenção da paridade com os rendimentos dos ferroviários da ativa, cabível a dedução dos valores recebidos, o que poderá ser apurado na fase de liquidação, sob pena de enriquecimento sem causa.
    13. Ocorrendo a complementação por entidade de previdência complementar privada, restou fixado, em Incidente de Assunção de Competência, a possibilidade de recebimento dos valores devidos.
    14. Diferida para a fase de cumprimento de sentença a definição sobre os consectários legais da condenação, cujos critérios de aplicação da correção monetária e juros de mora ainda estão pendentes de definição pelo STF, em face da decisão que atribuiu efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos no RE nº 870.947/SE, devendo, todavia, iniciar-se com a observância das disposições da Lei nº 11.960/09, possibilitando a requisição de pagamento do valor incontroverso.
    15. O parcial provimento do apelo não autoriza a aplicação do § 11 do artigo 85 do CPC” (fls. 27-29, e-doc. 12).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 16).
    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado as Emendas Constitucionais ns. 20/1998 e 41/2003.
    Argumenta que, “mesmo tendo o Supremo Tribunal Federal consolidado o entendimento de que todos os limitadores pretéritos devem ser afastados, recuperando a grandeza do salário de benefício para fins de pagamento, independentemente da data de concessão, a decisão recorrida ignorou a orientação e concluiu que a parte recorrente, mesmo sofrendo severa limitação no salário de benefício, não tem direito na recomposição garantida no julgamento do RE 564.354, pois o benefício foi concedido antes da CF/88” (fl. 5, e-doc. 22).
    Alega que “tanto a limitação do salário de benefício, quanto da renda mensal, enseja a recuperação dos valores desprezados, não fazendo sentido a imposição de limites temporais relacionados à data de início do benefício” (fl. 5, e-doc. 22).
    Pede que “se digne o Egrégio Supremo Tribunal Federal a dar provimento ao recurso interposto, para julgar procedente o pedido contido na petição inicial, ou seja, determinar a aplicação dos tetos previstos nas Emendas Constitucionais 20 e 41 no benefício do recorrente, concedido anteriormente à Constituição Federal de 1988 e limitado ao menor valor teto (efetivo limitador do salário de benefício)” (fl. 6, e-doc. 22).
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    3. Razão jurídica não assiste à recorrente.
    4. Na espécie, o Tribunal de origem assentou:
    “Portanto, em sede de execução, o salário de benefício deve ser evoluído, observado-se os coeficientes determinados na legislação vigente à época da concessão do benefício de cada espécie de benefício, em especial, não podendo a renda mensal ultrapassar 95% do salário de benefício e, quando superior ao menor valor-teto, dividida em duas parcelas, cuja soma não poderá ultrapassar 90% do maior valor-teto. A limitação deve ocorrer apenas para fins de pagamento. Ressalta-se que os critérios de concessão originais dos benefícios iniciados antes da Constituição Federal de 1988 jamais foram declarados inconstitucionais, impondo-se sua manutenção, considerando o princípio tempus regit actum, reconhecidamente aplicável. Assim, quando ultrapassado o menor valor-teto, cabível assegurar aos segurados aposentados antes da Constituição Federal de 1988 a revisão com base nas Emendas Constitucionais supervenientes, que majoraram o teto da Previdência Social, mantidos os critérios de concessão originais. Ressalta-se que a posterior extinção das figuras do menor e maior valor-teto com o advento da Lei nº 8.213/1991 não inviabiliza a revisão pretendida, tampouco a revisão prevista no art. 58 do ADCT retira o direito da parte de ver o valor de seu rendimento recomposto com base nos novos tetos. Acrescenta-se que somente haverá direito à incidência dos novos tetos se a renda mensal tiver sofrido redução em decorrência da aplicação do limitador vigente na data da concessão” (fls. 17-18, e-doc. 18). 
    O Tribunal de origem decidiu a controvérsia com dois fundamentos: um infraconstitucional (Leis ns. 8.212/1991, 8.213/1991 e Decreto n. 77.077/1976) e outro constitucional (Emendas Constitucionais ns. 20/1998 e 41/2003). 
    O fundamento infraconstitucional da decisão não foi impugnado, por não ter sido interposto recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça.
    Não tendo sido afastado, o fundamento infraconstitucional aproveitado pelo Tribunal de origem subsiste e é suficiente para manutenção do acórdão recorrido. Incide na espécie a Súmula n. 283 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
     ‘”AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO RECORRIDO. DUPLA FUNDAMENTAÇÃO: CONSTITUCIONAL E INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE À MANUTENÇÃO DO JULGADO. SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.008.108-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 9.5.2017).
    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. APLICAÇÃO DOS NOVOS TETOS DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALTERAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE CONCESSÃO INICIAL DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 928.948-ED-ED-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29.11.2018). 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – AGRAVO INTERNO – RECURSO EXTRAORDINÁRIO E RECURSO ESPECIAL – MODALIDADES DE RECURSOS EXCEPCIONAIS QUE POSSUEM DOMÍNIOS TEMÁTICOS PRÓPRIOS – ACÓRDÃO EMANADO DE TRIBUNAL DE JURISDIÇÃO INFERIOR QUE SE APOIA EM DOIS FUNDAMENTOS, UM DOS QUAIS POSSUI CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL – PRECLUSÃO QUE SE OPEROU, NA ESPÉCIE, EM RELAÇÃO AO FUNDAMENTO DE ÍNDOLE MERAMENTE LEGAL – SÚMULA 283/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – PRECEDENTE (PLENO) – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE n. 1.165.799-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 2.6.2020).
    5. Se fosse possível superar esses óbices, o que não se dá na espécie, melhor sorte não assistiria à recorrente.
    6. Para rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem seria necessário o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Leis ns. 8.212/1991, 8.213/1991 e Decreto 77.077/1976). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie à Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os julgados a seguir:
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS NS. 20/1998 E 41/2003. REVISÃO. VERIFICAÇÃO DO VALOR DO BENEFÍCIO NA DATA DA CONCESSÃO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.222.579-ED-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.3.2020). 
    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE RMI. APLICAÇÃO DOS NOVOS TETOS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 930380-ED-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7.5.2019). 
    7. Quanto à aplicação correta do teto previdenciário nas datas e nos valores pedidos pela recorrente, para reexaminar esse item seria imprescindível a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Previdenciário. Revisão de renda mensal. Adequação ao teto. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.250.563-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 14.5.2020).
    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REVISÃO RMI. TETO. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu ser possível a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional nº 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional nº 41/2003 àqueles que percebem seus benefícios com base em limitador anterior, levando-se em conta os salários de contribuição que foram utilizados para os cálculos iniciais. (RE 564.354, Pleno). O mencionado entendimento, contudo, não aproveita à pretensão, uma vez que o benefício em análise não foi limitado ao teto no momento de sua concessão. 2. A parte recorrente limita-se a postular uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante nos autos, bem como a alegar erro na aplicação da lei ao caso. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita ao agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE n. 1.238.165-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.2.2020).
    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE RMI. APLICAÇÃO DOS NOVOS TETOS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 930.380-ED-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7.5.2019).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Servidor. Vantagens pessoais. Teto remuneratório. EC 41/2003. 3. Necessidade do reexame de conteúdo fático-probatório. Incidência do Enunciado 279 da Súmula do STF. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 857.754-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 22.5.2015).
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS NS. 20/1998 E 41/2003. REVISÃO. VERIFICAÇÃO DO VALOR DO BENEFÍCIO NA DATA DA CONCESSÃO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.222.579-ED-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.3.2020).
    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente. 
    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se.
    Brasília, 12 de junho de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora